Tribunal: TJES
Processo: 5012562-55.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012562-55.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON BIGATTE LAIOLA

APELADO: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO CONFIRMADO EM CONTRAPROVA. SEGUNDO EXAME REALIZADO POSTERIORMENTE, EM LABORATÓRIO DISTINTO, COM AMOSTRA DIFERENTE E JANELA DE DETECÇÃO DIVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O primeiro exame toxicológico, realizado em 06/05/2022, apontou resultado positivo para benzoilecgonina e cocaína, sendo esse resultado confirmado em contraprova efetuada com a mesma amostra biológica, em 16/05/2022.

2. A nova testagem realizada em 24/05/2022, em outro laboratório, com material distinto, não pode ser considerada contraprova válida e apresenta janela de detecção diversa da primeira, o que inviabiliza qualquer conclusão segura quanto à existência de falha no serviço.

3. A existência de resultado negativo em exame posterior, por si só, não é suficiente para afastar a confiabilidade do primeiro laudo, mormente quando este foi corroborado por contraprova realizada conforme a regulamentação vigente.

4. Ausente demonstração de defeito na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar por danos morais ou materiais.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5012562-55.2022.8.08.0011

Apelante: Anderson Bigatte Laiola

Apelado: Centro Avançado de Estudos e Pesquisas Ltda - CAEPTOX

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
Anderson Bigatte Laiola contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Centro Avançado de Estudos e Pesquisas Ltda - CAEPTOX, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve falha na prestação do serviço da empresa apelada, pois o primeiro exame toxicológico realizado acusou falsamente resultado positivo para benzoilecgonina/cocaína, enquanto um segundo exame, realizado em outro laboratório poucos dias depois, apresentou resultado negativo; (b) o resultado equivocado do exame comprometeu sua idoneidade e lhe fez perder oportunidade de emprego; (c) houve violação ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da requerida; (d) há comprovação do dano moral suportado, devendo ser arbitrada indenização compatível com o prejuízo sofrido; e (e) há, ainda, dano material a ser ressarcido, em razão dos valores despendidos com a realização de novo exame toxicológico e da perda da oportunidade de emprego.

Contrarrazões pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, devo destacar a tempestividade das contrarrazões, diante da falha na intimação constante no id nº 11428035, em cujo bojo não constou o nome dos advogados da apelada.

A análise do recurso cinge-se em verificar se a empresa apelada falhou na prestação do serviço ao emitir um laudo de exame toxicológico que teria apresentado um falso positivo e se essa suposta falha justificaria a reparação por danos morais e materiais.

O recorrente submeteu-se a um exame toxicológico em 06/05/2022, realizado pela recorrida, cujo resultado indicou a presença de benzoilecgonina (0.298 ng/mg) e cocaína (4.267 ng/mg). Após ser notificado desse resultado, ele requereu a realização da contraprova com o mesmo material biológico coletado, cujo laudo, emitido em 16/05/2022, confirmou a presença das mesmas substâncias detectadas no primeiro exame.

Somente em 24/05/2022, ou seja, 18 dias após a primeira coleta, o apelante realizou um novo exame toxicológico em outro laboratório, utilizando uma nova amostra biológica. Dessa vez, o resultado foi negativo para substâncias psicoativas.

Contudo, esse segundo exame foi realizado com um novo material biológico, colhido em momento posterior, de modo que não pode ser considerado uma contraprova do exame inicial, mas sim um exame independente e distinto.

Como bem destacou o magistrado de 1º grau, os exames toxicológicos possuem janelas de detecção que variam conforme o período em que determinada substância pode ser identificada no organismo. O primeiro exame, que apresentou resultado positivo, analisou uma janela de 180 dias anteriores à coleta, abrangendo o período de 07/11/2021 a 06/05/2022. Já o segundo exame, feito em 24/05/2022, teve uma janela de detecção diferente, abrangendo o período de 25/11/2021 a 24/05/2022.

Dessa forma, não há como afirmar, apenas com base em um exame posterior, que o primeiro exame estava equivocado. A detecção de substâncias psicoativas depende de fatores como a distribuição irregular dessas substâncias na matriz biológica analisada e o limite de detecção estabelecido no exame. Para que se pudesse considerar erro na análise inicial, seria necessária uma contraprova feita sobre a mesma amostra utilizada no exame contestado, o que de fato ocorreu em 16/05/2022, confirmando o resultado positivo.

Assim, não há comprovação de falha na prestação do serviço por parte da empresa requerida, tampouco qualquer ato ilícito que justifique a indenização pretendida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.